Tribunal: STF
Processo: RHC 268038
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: Direito penal. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Agravo regimental. Tráfico de entorpecentes. Causa de diminuição de pena. Atos infracionais. Inquéritos e ações penais sem trânsito em julgado. Não caracterização de dedicação a atividades criminosas. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que manteve a ilegalidade da consideração de atos infracionais para caracterizar dedicação a atividades criminosas e da utilização de ação penal sem trânsito em julgado em prejuízo do réu.

2. O agravante busca infirmar a decisão impugnada, que reconheceu a higidez dos fundamentos jurídicos apresentados.

3. A decisão recorrida assentou a impossibilidade de considerar atos infracionais ou processos sem trânsito em julgado para afastar a causa de diminuição de pena no tráfico de entorpecentes.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prática de atos infracionais pretéritos pode ser utilizada para caracterizar a dedicação a atividades criminosas e afastar a causa de diminuição de pena; e (ii) saber se a existência de inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em julgado pode ser considerada para fins de dosimetria da pena ou para impedir a aplicação do redutor de tráfico privilegiado.

III. Razões de decidir

5. Não foram apresentados argumentos aptos a infirmar a decisão impugnada, que deve ser mantida em razão da higidez de seus fundamentos jurídicos.

6. A jurisprudência da Segunda Turma do Tribunal inclina-se no sentido de não considerar a prática de atos infracionais como dedicação a atividades criminosas, apta a afastar a minorante.

7. Adolescentes envolvidos em tráfico de drogas são vítimas da criminalidade e da ineficiência estatal, não devendo a prática de atos infracionais pretéritos repercutir na dosimetria da pena, sob pena de estigmatizar o adolescente como criminoso habitual.

8. A posição reiterada da Segunda Turma é de que inquéritos e processos em andamento não são suficientes, por si só, para demonstrar a dedicação à atividade criminosa e impedir a aplicação do redutor de tráfico privilegiado, em observância ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.